Tribunal: TJDFT
Processo: 0747025-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747025-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA NOBREGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO. NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO. 1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, regida pelo disposto nos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. 2. Ausente demonstração de que as empresas indicadas para intervirem no processo estariam obrigadas, por contrato, a indenizar, em ação regressiva, a parte demandada, não é possível admitir a denunciação da lide. 3. Quando não comprovado do direito regressivo alegado, o deferimento da denunciação da lide poderá instaurar controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, comprometendo a celeridade processual e a efetividade do processo principal. 4. Indeferida a denunciação da lide, subsistindo eventual direito regressivo, se for o caso, deverá ser exercido por ação autônoma. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 125, inciso II, e 339, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda. Assevera que, na qualidade de mera provedora, não possui responsabilidade em conferir os anúncios postados pelas lojas cadastradas, razão pela qual defende que a denunciação da lide é necessária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP e do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (id. 24321209 - Pág. 26). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 125, inciso II, e 339, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, não obstante a vasta argumentação a respeito da suposta responsabilidade das sociedades empresárias indicadas para composição da lide sobre a comercialização dos quadros que o autor alega serem de sua autoria, o denunciante não apresentou aos autos os contratos de parceria mencionados. A referência, nos anúncios dos quadros reivindicados, à empresas indicadas pela ré, por si só, não indicam sua responsabilidade exclusiva sobre os produtos comercializados e, tampouco, é indício de suposta obrigação contratual assumida perante a ré. Logo, ausente demonstração de que as empresas denunciadas estariam obrigadas, por contrato, a indenizar, em ação regressiva, a parte ora demandada, não é possível admitir a denunciação da lide” (id. 21912860 - Pág. 1). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, defiro o pedido de id. 24321209 - Pág. 26 e determino que as publicações relativas ao recorrido sejam realizadas de forma exclusiva em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016